Tribunal: TJBA
Processo: 0570813-89.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570813-89.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEFFERSON PIRES SAMPAIO Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, JORGE SANTOS ROCHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO (R$ 1.000,00). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076 DO STJ. CABIMENTO DA EQUIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). No caso, verifica-se vício na fixação dos honorários recursais. 2. O Acórdão embargado fixou honorários em 10% sobre o valor da causa. Considerando que o valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00, a verba honorária resultaria em quantia irrisória (R$ 100,00), aviltando o exercício da advocacia pública. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou a tese de que a fixação por equidade (art. 85, § 8º, CPC) é aplicável, subsidiariamente, nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 4. Hipótese dos autos que se enquadra na exceção legal autorizadora da equidade. Majoração dos honorários recursais para o valor fixo de R$ 1.000,00 (um mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem onerar excessivamente a parte beneficiária da gratuidade de justiça. 5. Embargos acolhidos para modificar o dispositivo do Acórdão, alterando o critério de fixação dos honorários recursais para apreciação equitativa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0570813-89.2014.8.05.0001, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado JEFFERSON PIRES SAMPAIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conferindo-lhes efeitos infringentes para readequar a fixação dos honorários advocatícios recursais, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 03 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator